Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, etc.
(Durante plantão)
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Heloizio Oliveira Silva, em favor de SIDNEI ALVES DA SILVA, que se encontra preso, na Cadeia Pública da Cidade de Campo Novo do Parecis/MT.
O Impetrante alega que o paciente, que está preso na cadeia pública de Campo Novo do Parecis/MT.
Assevera que: “no ano de 2013 na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, se desentendeu com sua ex companheira, o que gerou o feito policial com efeito protetivo a favor da então vítima sra. Flávia Nunes Siqueira.”
Assevera que: “após a decretação das após a decretação das determinações de praxe pelo Juízo, o mesmo se afastou do lar e da convivência com sua ex companheira, e em razão de se labor, se direcionou a outras cidades, inclusive em Nova Mutum/MT.”
Destaca que após anos, se mudou para a cidade e comarca de Campo Novo do Parecis/MT, onde desenvolve suas atividades,
Defende que após a prisão e comunicação ao Juízo coator, o parquet manifestou favorável pela revogação da cautelar prisional, tendo em vista que fora encontrado.
Sustenta que a decisão do juízo foi pouco fundamentada, que é genérica, não se pautando em nenhuma justificativa inerente ao caso concreto.
Alega que o fato de não ter comparecido ao Juízo para informar novo endereço, não invalida o fato de o mesmo possuir advogado particular constituído nos autos, o qual poderia, a pedido do Douto Juízo coator providenciar a informação de novo endereço.
Menciona que a garantia da ordem pública, tão longe foi colocada em risco, vez que o mesmo sempre laborou licitamente, e inclusive, manteve o contato com o seu causídico informando suas atividades. Ainda, que a garantia da aplicação da lei penal, resta garantida vez, que uma vez encontrada, o causídico participou da audiência de custódia, e poderá patrocinar a causa do mesmo.
Destaca que ação é de 2013, e de lá em diante, não houve por parte do então paciente, qualquer apontamento criminal, que violasse seu “status” de primário, e ainda que pudesse afastar a aplicação da lei penal, como se evadir do estado, ou ainda desta nação.
Ainda, que a vítima daquele procedimento criminal, nunca relatou qualquer contato com o então réu, a não ser os 3 filhos que possuem em comum.
Defende que a medida além de desproporcional, não contempla a razoabilidade da dignidade da pessoa humana.
Sustenta que a aplicação qualquer das medidas do art. 319 do CPP, não comprometerá a ordem pública e o convivo social e também a garantia da aplicação da lei penal.
Requer a concessão ao paciente o direito a LIBERDADE PROVISÓRIA e de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo com aplicação de quaisquer medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo expedido ALVARÁ DE SOLTURA com máxima urgência por ser tratar de uma medida de JUSTIÇA.
É o relato do necessário.
Os pressupostos para prisão preventiva estão elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Neste momento processual, após uma análise dos autos, em especial toda documentação contida na ação de origem, e o parecer Ministerial, entendo que a ordem deve ser concedida.
A prisão preventiva, cautelar extrema que é, exige fundamentação concreta sobre o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
A decisão impugnada realmente se mostrou genérica, não apresentando nenhum fundamento hábil a justificar a prisão preventiva (art. 312 do CPP), que conduz a inafastável a necessidade de fundamentação da decisão com circunstâncias objetivas do caso, o que não ocorreu.
No caso sob exame, não restou caracterizada nos autos a ofensa a ordem pública e nem a instrução processual, o paciente foi encontrado, forneceu novo endereço e encontra-se trabalhando.
Ademais não existe nos autos nenhum fato intercorrente praticado pelo paciente, tais como prática de outro fato criminoso, ameaça, etc., que justifique a prisão preventiva do mesmo.
Pelas razões acima elencadas, CONCEDO A ORDEM, para restituir a liberdade ao paciente SIDNEI ALVES DA SILVA, determinando que se expeça alvará de soltura.
Requisite-se à autoridade indigitada como coatora a prestar informações e após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício, para que seja analisado o mérito.
Intime-se.
Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado.
Desembargador Sebastião Barbosa Farias
Plantonista